Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-83.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002108-83.2020.8.11.0007
APELANTE: DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo MM Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/exigibilidade de descontos em folha de pagamento/ausência de efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC. Além disso, considerando-se que o patrono do autor escolheu muito mal o local de ingresso da ação, distribuindo várias demandas contra a mesma parte em nome do autor, tentando ludibriar o Magistrado informando residir o autor na Comarca de Alta Floresta/MT, foi condenado pela prática de litigância de má-fé, por omitir o real endereço da parte, conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de Processo Civil no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil. Por fim, condenou o autor as custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. (Id.53889541)
A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária, ao fundamento de que “não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nesse sentido, junta-se a declaração de hipossuficiência. Por tais razões, pleiteiam-se os benefícios da Justiça Gratuita, assegurados pela Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXXIV e pela Lei 13.105/2015, artigo 98 e seguintes” (Id. 53889542)
No entanto, não trouxe aos autos documentos que evidenciam e comprovam a situação de hipossuficiência financeira.
A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada e, por consequência, determino ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme estabelecido no artigo 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora